Tribunal: TJES
Processo: 5000426-46.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000426-46.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
RECORRIDO: ITANEL SILVANO DA SILVA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000426-46.2022.8.08.0069

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: ITANEL SILVANO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
ACESSO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO.
NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO
.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id 4014279) e se encontra desassistido de advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4014277), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e
dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4014269), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e
ACOLHO
os pedidos insertos na peça vestibular, à luz do princípio da adstrição aos pedidos, para
CONDENAR os
Requeridos para que forneçam ao autor os medicamentos
VALSARTAN/SACUBITRIL 97/103mg, CARDEVEDILOL 25mg, DIGOXINA 0,25mg, ESPIRONOLACTONA 25mg, FUROSEMIDA 40mg, AMIODARONA 200mg, MAREVAN,
caso haja necessidade e persista a prescrição médica, consoante a regra de competência definida pelo SUS para cumprimento da obrigação, sob pena de bloqueio Bacenjud e responsabilização
(há elementos indicativos nos autos de que o comando sentencial vem sendo cumprido – ID. 13140338 e 14029854)
.
”

Trata-se de
ação de obrigação de fazer com pedido liminar
, sob argumento que o
requerente realizou cirurgia de implante de prótese valvar mecânica no coração, e devido a isso realiza diariamente o uso de um coquetel de medicamentos, quais sejam: VALSARTAN / SACUBITRIL 97/103MG; CARDEVEDIOL 25 MG; DIGOXINA O,25MG; ESPIRONOLACTONA 25MG; FUROSEMIDA 40MG; AMIODARONA 200MG; MAREVAN, contudo, por não possuir capacidade econômica de arcar com tais despesas, ingressou com a presente demanda em juízo para que o Ente Público lhe forneça tais medicamentos.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
necessidade de direcionamento da obrigação, dada a obrigação solidária estabelecida entre Estado e Municipalidade.

Com efeito, entendo que tal tese não deve prosperar, isso porque, concernente a responsabilização dos entes públicos, é sabido que a Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde.

Dessa feita, a responsabilidade é solidária dos entes federados quanto à garantia do direito à saúde e à obrigação de fornecer medicamentos, à luz do disposto nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal.

A Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, II; e 196, nos seguintes termos:

Art. 6º São direitos sociais a educação,
a saúde,

a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências.

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nessa esteira, extrai-se dos dispositivos supramencionados que a Constituição Federal impôs a obrigação de cuidar da saúde ao Poder Público, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado, motivo pelo qual deve ser assegurado aos cidadãos o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

Sobre o tema, já decidiu Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE CONCESSÃO DE FÁRMACO NÃO OFERECIDO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INSULINA LANTUS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS. HIPÓTESE EM QUE FICOU COMPROVADA A NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PLEITEADO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1. Preliminar: como em reiteradas vezes já destacou este Tribunal de Justiça, a União, Estados e Municípios têm legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas causas que versam sobre fornecimento de medicamentos (Apelação/Reexame Necessário 69130001584, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Data da Publicação no Diário: 02/04/2014). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Mérito: a concessão de medicamento diverso daqueles oferecidos pela rede pública de saúde depende da comprovação de que o tratamento médico hodiernamente fornecido pelo Estado não é suficiente para debelar a patologia a ser tratada. No caso em apreço, o laudo médico que acompanha a inicial comprova a necessidade de fornecimento de fármaco diverso daquele já disponibilizado pelo SUS. 3. Orienta a jurisprudência que a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. Precedentes: RMS 17449/MG DJ 13.02.2006; RMS 17425/MG, DJ 22.11.2004; RMS 13452/MG, DJ 07.10.2002¿ (RMS 20.335/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 276). 4. Segurança concedida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, conceder a segurança. Vitória, 20 de agosto de 2014.
PRESIDENTE RELATORA. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 48130171886, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 20/08/2014, Data da Publicação no Diário: 01/09/2014).

Destarte, o Município
de Marataízes e o Estado do Espirito Santo devem
assegurar a
o
recorrid
o
o
s medicamentos devidamente receitados por profissional da saúde, promovendo, dessa forma, o tratamento
mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

Por final, ressalta-se que o conceito de condenação solidária se trata justamente da pluralidade e capacidade dos condenados em cumprir o que fora imposto, sem necessidade de direcionamento, devem, portanto, compactuar entre si como se dará o cumprimento da obrigação e, por este motivo e pelas razões supras,
vota-se pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº. 9.974/201 e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (parte desassistida de advogado).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)